Tribunal: STF
Processo: ARE 1558001
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINARES DE NULIDADE E PRESCRIÇÃO – OITIVA DE AMIGO DA VÍTIMA NA QUALIDADE DE TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA 



    1- Inicialmente, não há como acolher o pedido de reconhecimento da prescrição pela pena aplicada feito pela defesa pois, como acertadamente decidiu o juiz de piso: “A denúncia foi recebida em 29 de janeiro de 2020 (ID 74), e o marco prescricional subsequente, consistente na publicação da sentença penal condenatória (art. 117, IV do CPP), operou na data de 24/01/2024 (ID 292), em virtude da definição constante do art. 389 do CPP. Mesmo que tenha havido decisão de recebimento de embargos de declaração tempestiva e regularmente opostos, a data de tal provimento não deve ser considerada marco interruptivo, visto que não houve ali qualquer integração da sentença interpretável como efeito infringente do recurso. Em vista dessas considerações, é de rigor reconhecer a incidência do art. 115 do CP, porquanto o réu já era septuagenário por ocasião da publicação da sentença. A condenação se fixou no patamar de três anos de reclusão que, pelo art. 109, IV do CP, induz o prazo prescricional de oito anos. Reduzido pela metade, o prazo aqui operante é o de quatro anos. Entre os marcos interruptivos acima indicados, porém, não se alcançou tal período, o que ocorreria somente se a sentença condenatória tivesse sido publicada em 28 de janeiro de 2024. Em outras palavras, por conta da superveniência de marco interruptivo a quatro dias da fulminação da pretensão punitiva pela prescrição com base na pena concretamente imposta, não se pode falar em extinção da punibilidade.”



    2- No tocante a suscitada nulidade ao argumento de que o amigo da vítima, policial Carlos Rodrigo Navarro, teria sido ouvido em juízo como testemunha de acusação, quando deveria ter sido como informante, mais uma vez não está correta a defesa pois, ao contrário do que alega, verifica-se na ata constante no e-doc. 00230 que ficou consignado que por ele ser amigo da vítima, ficava dispensado do compromisso legal.



    3- Finalmente, quanto a alegada nulidade pela inépcia da denúncia, além de não ser este o momento correto de arguir, verifica-se que a denúncia contém a exposição dos fatos criminosos e suas circunstâncias, a qualificação do autor, a indicação do local dos fatos, a classificação do crime e o rol de testemunhas, preenchendo, assim, todas as exigências do art. 41, do CPP. A descrição dos fatos, notadamente no que diz respeito ao delito de posse ilegal de arma de fogo com numeração raspada, permitiu que o réu exercesse sua defesa de forma ampla, não havendo qualquer prejuízo que merecesse ser sanado.



    MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIENCIA DA PROVA -IMPOSSIBILIDADE



    Conforme se depreende de todos esses depoimentos colhidos, inclusive o do réu, ficou devidamente comprovado que a arma descrita na peça acusatória foi realmente encontrada na residência dele e que estava sob umas roupas em cima do sofá, sendo certo que ao ser apreendida, o acusado disse aos policiais que ela pertencia a um tio. Na distrital o acusado deu a mesma versão dos policiais e, em juízo, embora tenha tentado negar a propriedade ou posse da arma, confirmou ter afirmado na distrital que ela pertencia a um tio, mas quis convencer que só disse isso porque já estava muito cansado e queria se livrar daquela situação e que, na verdade, nunca tinha visto aquela arma em sua casa, querendo imputar aos policiais o seu aparecimento. Ocorre que sua versão restou isolada nos autos, não havendo uma só prova que confirmasse o que disse. A defesa também não se desincumbiu de provar um só motivo para que a vítima ou os policiais quisessem fazer falsas imputações ao réu, até porque, nem se conheciam anteriormente. De outra banda, os depoimentos dos policiais estão em consonância não só entre si, mas também com suas primeiras versões e com o laudo de exame de arma de fogo que se encontra nos autos, além de estarem corroborados pelos depoimentos da vítima Gesller e de seu primo/amigo, Navarro, além de estar em consonância também com a primeira versão do acusado, não deixando qualquer dúvida sobre a sua culpabilidade. Dito isso, não há que se falar em absolvição por insuficiência da prova. A pena foi bem aplicada e está no mínimo legal, não merecendo retoques, assim como o regime aberto imposto. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 5º, X, XI, LVII; e 93, IX da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Ao contrário do alegado pela defesa, entendo plenamente comprovadas a autoria e materialidade do crime descrito na peça inicial.



    A materialidade está estampada no RO (e-doc. 0009), AA (e-doc. 00012), APF (e-doc. 00019), no laudo de exame de arma de fogo e munições constante no e-doc. 00067, que atestou a capacidade dela produzir disparos bem como estar a mesma com a numeração removida por ação humana, além dos firmes depoimentos colhidos tanto na distrital quanto em juízo, que comprovam também a autoria do crime.



    Vejamos:



    O policial Marcos Vinicius contou em juízo que: “não conhecia o acusado. Recorda-se muito pouco desse caso. Estava em patrulhamento de rotina juntamente com seu companheiro Adriano, quando foram acionados. Diz que no local havia outro policial do mesmo batalhão, chamado Navarro. Recorda-se de que houve uma discussão entre a tia de Navarro e o réu. Navarro estava na casa da tia dele, presenciou o ocorrido e ligou para “190”. Acha que Navarro é parente da suposta tia. Narra que tinha havido essa briga entre o réu e a tia de Navarro, em que o senhor Nilton teria mostrado uma arma para eles. Chegando ao local, a tia de Navarro contou o que aconteceu e indicou o local de residência do réu. Assim, foram à casa do acusado, que franqueou a entrada. Ao ser indagado sobre o ocorrido, o acusado disse que não teria arma. Contudo, após revista na residência, uma arma foi encontrada no quarto da casa, no meio de umas roupas. O declarante não se lembra quem pegou a arma primeiro e quem a desmuniciou. Recorda-se de que o réu disse que a arma pertencia a algum parente. Deram voz de prisão ao réu. Explica que o réu está sozinho em sua residência e quem solicitou o comparecimento policial para a residência foi Navarro e sua tia. Ao chegar no local, Navarro e a tia disseram que o réu teria apontado uma arma de fogo. Esclarece que os envolvidos são vizinhos e moram nos fundos do quintal. Não se lembra de detalhes dessa situação, apenas o relato dos solicitantes de que o réu estava com uma arma. O declarante detalha que os três entraram na casa do acusado: Adriano, Navarro e o declarante. Assegura que o acusado autorizou a entrada. Não se lembra quem encontrou a arma". 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. TIPIFICAÇÃO LEGAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (RE 1219235/RS – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/09/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente